Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742250-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA ELISA MARTINEZ CAMPANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença n. 0722927-17.2018.8.07.0001, indeferiu as impugnações apresentadas pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 249266947, na origem): Trata-se de liquidação de sentença movida por ANA ELISA MARTINEZ CAMPANA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Por meio da decisão de ID 204594790, o Juízo determinou a realização de perícia, com a finalidade de revisar os benefícios previdenciários da autora e apurar o valor da reserva matemática a ser recomposta pela autora para possibilitar a revisão, nos termos do julgado proferido nos autos (ID 26406860). Apresentado o laudo pericial (ID 233098847), as partes se manifestaram nos ID 235481441 e ID 235848291. O Sr. Perito nomeado nos autos se manifestou novamente no ID 237234226. Novamente instadas a se manifestarem, a parte Autora pugnou pela compensação de eventuais parcelas vencidas com o valor devido a título de aporte de reserva matemática (ID 238080294). A parte Requerida, por sua vez, se manifestou no ID 239810824, alegando a impossibilidade de compensação, bem como se insurgindo ao valor apurado a título de reserva matemática. Os autos foram remetidos ao perito, que apresentou novo laudo complementar ao ID 241708372. A parte Requerida se insurgiu ao laudo complementar (ID 244505584 e ID 247355607). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A parte Autora concorda com os cálculos apresentados pelo Sr. Perito e requer, tão somente, a compensação do valor devido a título de reserva matemática. Ocorre que o pedido não encontra respaldo na sentença/acórdão proferido no feito, porquanto o julgado determinou a prévia recomposição para fins de revisão dos benefícios da Autora. Ainda que assim não fosse, não há que se falar em compensação dos valores, porquanto as diferenças a serem implementadas nos complementos de aposentadoria da Autora, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Da impugnação da requerida A parte Requerida alega, em síntese: (I) equívocos em valores apresentados pelo perito em relação ao valor da Reserva Matemartica; (II) equívocos na apuração das diferenças de “Benefício Especial Temporário – BET”; (III) a não apuração das diferenças das contribuições previdenciárias, devidas em favor da PREVI, ausente o período de 2007 a 2013; e (IV) incabível a apuração dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora. Quanto ao cálculo da Reserva Matemática e conforme já salientado pelo Sr. Perito, a parte Requerida parte de uma premissa incorreta quanto à natureza da verba, porquanto ela se refere exclusivamente ao custeio de benefícios futuros, ou seja, é o valor necessário para garantir o pagamento das obrigações previdenciárias a partir da data do cálculo em diante, não tendo como finalidade o pagamento de valores pretéritos. Dessa forma, não há que se falar em reserva matemática vencida, pois tais diferenças não constituem obrigações futuras do plano, mas sim valores retroativos já reconhecidos como devidos no título judicial. No tocante ao Benefício Especial Temporário – BET, melhor sorte não assiste à requerida. Ato contínuo, não merece prosperar a alegação de que os recolhimentos trabalhistas não foram incluídos no laudo pericial, eis que, conforme apontado pelo perito, o demonstrativo considera tais recolhimentos, de modo que nova apuração das diferenças das contribuições previdenciárias devidas em favor da PREVI, no período de 2007 a julho/2013 configuraria em bis in idem. No que se refere aos honorários advocatícios devidos ao patrono da Autora, melhor sorte não assiste à Requerida. Isto porque os valores apontados pelo Perito tiveram como base tão somente a diferença de benefícios, tal como determinado no julgado. Da conclusão Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações apresentadas pela parte Requerida. Dessa forma, considerando que os cálculos apresentados foram elaborados nos exatos termos delineados nestes autos, HOMOLOGO o laudo pericial (IDs 233098847, 237234226 e 241708372). Após o trânsito em julgado, intimem as partes para se manifestarem em termos de prosseguimento, requerendo o que entenderem cabível. Cumpra-se. Intimem-se. . [...] Nas razões recursais (ID 76830120), a parte agravante insurge-se contra a decisão que homologou os cálculos periciais apresentados nos autos, os quais, segundo a agravante, desconsideraram a necessidade de recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme determinado pelo Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS — Tema 955. Transcreve a manifestação da perícia. Defende que é inadmissível a compensação entre os valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática e aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos de aposentadoria. Argumenta que tais diferenças, até que se recomponha a reserva matemática, constituem mera expectativa de direito e, portanto, não preenchem os requisitos legais para compensação previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Afirma, ademais, que a rejeição da impugnação e a homologação do laudo sem a determinação de inclusão nos cálculos da recomposição da reserva matemática serviu para reinterpretar o Acórdão proferido pelo C. STJ, configurando afronta ao entendimento firmado no Tema 955. Defende que é necessária a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a adequação do cálculo pericial indicando como Reserva Matemática Vencida os valores apurados das diferenças passadas de benefício. Assevera que a manutenção da decisão homologatória dos cálculos periciais, sem a recomposição da reserva matemática, configura enriquecimento ilícito da parte agravada e excesso de execução. Aduz que sua natureza jurídica é de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que sua atuação é regida por legislação específica, não se aplicando ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a concessão de vantagens ou benefícios sem previsão regulamentar compromete o seu equilíbrio financeiro e atuarial afetando o patrimônio coletivo dos participantes. Defende que a plausibilidade do direito está demonstrada, uma vez que a decisão agravada teria desconsiderado a necessidade de recomposição das reservas matemáticas, contrariando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.312.736/RS — Tema 955. Quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, argumenta que os valores homologados são substancialmente elevados e, mesmo que não sejam imediatamente levantados pela parte agravada, o simples fato de serem retirados das reservas do fundo já causa prejuízo, pois esses valores deixam de ser rentabilizados, afetando todos os beneficiários. Alega que, caso os valores sejam levantados e posteriormente se reconheça a incorreção dos cálculos, será extremamente difícil para a entidade recuperar o montante, diante das proteções legais ao patrimônio do devedor. Assim, em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender a liquidação de sentença e os efeitos dela decorrentes, impedindo que a parte agravada prossiga com o pedido de cumprimento de sentença. No mérito, postula o recebimento, conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que sejam adequados os cálculos periciais conforme os termos das impugnações apresentadas, especialmente no que se refere à recomposição da reserva matemática. Preparo recolhido (ID 76838222). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Deixo de conhecer da tese recursal relativa à impossibilidade de compensação entre os valores, uma vez que, tendo o juízo de origem indeferido o pedido da agravada, não vislumbro sucumbência da parte agravante, razão pela qual ausente o interesse recursal. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Examinado o laudo pericial complementar apresentado pelo perito nomeado pelo juízo (ID 241708372, na origem), que trata especificamente quanto à “Reserva Matemática Vencida”, não evidencio, de plano, que tenha havido discordância dos valores fixados no cálculo pericial com os parâmetros fixados no título executivo judicial. O perito, na oportunidade, esclareceu que “a recomposição da reserva matemática, como expressamente fixado, se aplica ao pagamento futuro do benefício, não às diferenças passadas, as quais são objeto de condenação direta e líquida”. Ademais, embora o agravante defenda ter havido ofensa a entendimento firmado pelo STJ no Tema 955, não logrou demonstrar no que consistiria a afronta, sobretudo porquanto incluído no cálculo homologado a recomposição da reserva matemática, conforme restou esclarecido pelo perito. Nesse cenário, não vislumbro, em exame perfunctório, o alegado excesso de execução ou enriquecimento ilícito da parte agravada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator